Tribunal: TJMT
Processo: 1006007-79.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006007-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 22.165.464/0001-90 (APELANTE), PATRICIA CRISTINA CAVALLO - CPF: 266.228.938-45 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 22.165.464/0003-52 (APELANTE), GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 22.165.464/0004-33 (APELANTE), AP COSMETICS LTDA - CNPJ: 48.290.289/0001-57 (APELANTE), AZBUY COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.256.416/0001-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022 CONDICIONADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem para afastar a exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, reconhecendo a validade da cobrança após a anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022. Em juízo de retratação, reexamina-se o acórdão anteriormente proferido, diante da tese firmada pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral, visando à adequação do entendimento quanto à exigibilidade do tributo no exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 afasta a cobrança do tributo no referido exercício para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento.

III. Razões de decidir

3.

O STF, no Tema 1093, exige a edição de lei complementar para disciplinar a cobrança do DIFAL, o que se concretiza com a Lei Complementar nº 190/2022.

4.

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação, submetendo-se apenas à anterioridade nonagesimal, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5.

O STF, no Tema 1.266, reconhece a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e modula os efeitos para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 aos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo.

6.

No caso concreto, a impetrante ajuíza a ação em 15/02/2023, preenchendo o requisito temporal da modulação, devendo ser observada a inexigibilidade quanto aos valores não pagos.

7.

A modulação impede a restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos, limitando seus efeitos apenas aos montantes não pagos.

8.

A inexigibilidade do DIFAL no período implica o afastamento do adicional destinado ao FECP, por possuir natureza acessória.

9.

O reconhecimento da inexigibilidade autoriza a liberação de valores depositados em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL depende de lei complementar, atendida pela LC nº 190/2022, sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. 2. A modulação do Tema 1.266 do STF afasta a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo. 3. A modulação não autoriza a restituição ou compensação de valores já pagos. 4. A inexigibilidade do tributo principal afasta a cobrança de exações acessórias, como o adicional ao FECP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 927 e 1.040, II; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266 da repercussão geral); STF, Tema 1093; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; TJMT, Apelação Cível nº 1015118-24.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 22.01.2026; TJMT, ED, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por GO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado em face de ato atribuído ao Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado de Mato Grosso.

Narra a parte impetrante que exerce atividade empresarial consistente na comercialização de mercadorias em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, sendo compelida ao recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL), com fundamento na EC nº 87/2015, no Convênio ICMS nº 93/2015 e, posteriormente, na Lei Complementar nº 190/2022.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da exigência do tributo no exercício de 2022, ao argumento de que: a legislação estadual teria sido editada antes da Lei Complementar nº 190/2022; inexistiria sistema unificado nacional para apuração do DIFAL; haveria inconstitucionalidade quanto ao critério de definição do sujeito ativo; e estaria configurada majoração indevida da base de cálculo. (Id. 298682926).

A liminar foi apreciada pelo Juízo de origem, tendo sido posteriormente proferida sentença que denegou a segurança, reconhecendo a validade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações realizadas a partir da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal. (Id. 298683367).

Irresignadas, as impetrantes interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, reiterando os argumentos deduzidos na inicial, especialmente no que tange à inaplicabilidade do DIFAL no exercício de 2022. (Id. 298683383).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a cobrança do DIFAL é legítima após o decurso do prazo nonagesimal contado da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (Id. 298683383).

Sobreveio acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. (Id. 322867894).

Posteriormente, foram interpostos recursos excepcionais, tendo a Vice-Presidência desta Corte determinado o retorno dos autos para juízo de retratação, em razão de possível divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral. (Id. 327541378; Id. 327541353 e Id.346621391).

Após, vieram-me à conclusão.

É o relatório. Prossigo ao voto (Juízo de retratação).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reanálise do Recurso de Apelação Cível, em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271), que tratou da exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, especialmente no exercício de 2022.

O acórdão recorrido manteve a sentença que denegou a segurança, reconhecendo a legitimidade da cobrança do DIFAL a partir do decurso da anterioridade nonagesimal contada da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante ajuizou a demanda em 15/02/2023, portanto em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia o preenchimento do primeiro requisito estabelecido na modulação. Quanto ao segundo requisito, consistente na ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, a orientação firmada pela Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, não havendo que se falar em restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição de valores eventualmente pagos.

Nesse sentido, já se decidiu que “
a inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, sendo incabível a restituição ou compensação”
(TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora. Desa. Vandymara Zanolo, Julgado em 22/01/2026) , bem como que “
a modulação de efeitos estabelecida pelo STF determina a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, limitada aos valores não recolhidos, não autorizando restituição ou compensação”
(TJMT, Embargos de Declaração – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relator Mário Kono de Oliveira, Julgado em 10/03/2026).

Assim, embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, orientação que também vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo .

Diante desse contexto, em juízo de retratação, impõe-se a PROCEDÊNCIA do recurso de apelação cível para que seja readequado o entendimento anteriormente adotado, a fim de alinhá-lo à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

Considerando o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor da parte impetrante, dos valores eventualmente depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, desde que não haja outro óbice processual.

Mantêm-se, no mais, os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026